Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-15.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 843.535.032-00 (REPRESENTANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inexistência do débito no valor de R$ 606,96 (seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Propósito recursal pela reformar a sentença em razão da legitimidade da cobrança e existência de elação contratual mantida entre as partes, bem como pugna-se pela decretação da litigância de má-fé da parte recorrida.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, incumbe ao autor à prova da adimplência.

Não é permitida em sede de razões a alteração dos referidos elementos identificadores da ação para arguir a inexistência da relação contratual.

A faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.

“Precedente” desta Turma:
N.U no 0051779-81.2018.811.0001
, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de inexistência do débito no valor de R$ 606,96 (seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a legitimidade da cobrança, tendo em vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões apontam para necessidade de manutenção da sentença ante a inexistência de documentos aptos a comprovarem a relação jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal consiste na alegação de licitude da inserção dos dados da parte recorrida no cadastro de proteção de inadimplentes.

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes autos, sendo que o objeto é a inexistência do débito com viés na ausência de comunicação. Destaco trechos da exordial:

“É de suma importância esclarecer que, a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos. (...) É de se verificar que a Promovente afirma que não reconhece tal débito, bem como que não consumiu os serviços cobra dos pela Promovida oriundos de tal débito, de forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida”

Contudo, quando apresentada a contestação com informações acerca da origem do débito, a recorrida, em sede de impugnação, passou a fundamentar a ausência de prova documental para demonstrar o vínculo.

Vê-se, pois, a alteração dos referidos elementos identificadores da ação: a negativa da dívida exposta na inicial trasmudou-se para inexistência da relação jurídica. Na inicial, a parte recorrida não se insurgiu expressamente em relação à inexistência da relação jurídica, fato que delimitou a petição e, devido ao princípio da adstrição ou congruência, deveria ter a sentença seguido esses lindes balizados na inicial, o que não ocorreu.

Nessas situações, ante a contraprova, compete ao autor o ônus de provar a adimplência.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (tese da qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2.
Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito
.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 4.
Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva
. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O requerente ingressou com ação alegando, genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida. 2- Comprovada a existência de débito em aberto mediante apresentação de fatura inadimplida, cabia ao requerente comprovar que está com o pagamento em dia perante a recorrida, porém não o fez. 3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4- A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações no sentido de que a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5- Recurso conhecido e não provido
. (N.U 1000588-26.2018.8.11.0018, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019).

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do
decisum,
seja porque não é negada a relação jurídica (
i
); seja porque não há
impugnação específica
dos documentos apresentados com a contestação, como, por exemplo, as faturas apresentadas, histórico de pagamentos acerca da linha telefônica apresentada (
id. no 35328119, 35328120 e 35328123
) (
ii
).

A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

Assim sendo, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve ser reconhecido o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante ao exposto,
conheço
e
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para reformar a sentença objurgada e, via de consequência
, julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020